Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744713-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDVALDO SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente foi intimado para comprovação da hipossuficiência apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. O recorrente, no entanto, quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora